Tribunal: TJMT
Processo: 1014167-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014167-90.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Canarana que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 1000160-40.2020.8.11.0078, movido por DARCIRO BERNARDO DIEHL, afastou a arguição de litisconsórcio passivo necessário e, por consequência, indeferiu a exceção de incompetência absoluta da Justiça Estadual, assim como rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa.
Em suas razões recursais, o Banco Agravante afirma que o Juiz da instância singela não agiu com acerto ao afastar as preliminares suscitadas na Contestação.
Requesta a extinção do feito por inépcia da petição inicial. Assevera que o processo padece do vício de ilegitimidade ativa, eis que a cédula de crédito foi contratada por 02 (duas) pessoas, quais sejam: Darciro Bernardo Diehl e Leodocir Diehl.
Assevera que o não reconhecimento da ilegitimidade passiva poderá ensejar um novo pedido de liquidação referente à mesma operação, tendo como parte o Sr. Leodocir Diehl. Sustenta que o Agravado é parte ilegítima para manejar o pedido de liquidação da sentença de forma isolada, devendo o processo ser extinto sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Noutro ponto, defende a formação de litisconsórcio passivo necessário, vez que a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n.o 94.00.08514-1, pelo Superior Tribunal de Justiça condenou o Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e a União Federal de forma solidária, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). Requer o chamamento das referidas instituições/órgãos ao processo, vez que são devedores solidários.
Afirma que o chamamento ao processo serve até como medida preparatória de eventual ação regressiva contra os demais devedores na eventual hipótese de indeferimento.
Por derradeiro, suscita o Banco Agravante exceção de incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, ao argumento de que a Ação Civil Pública que deu origem à sentença coletiva objeto de liquidação/cumprimento tramita na Justiça Federal. Aduz que ambas as fases, tanto a de conhecimento, quanto a de liquidação/cumprimento de sentença devem tramitar perante o mesmo órgão, ou seja, na Justiça Federal.
Ademais, ressalta que a necessidade do chamamento da União Federal e do Banco Central do Brasil ao processo, por si só, já enseja o deslocamento obrigatório da competência.
Forte em tais argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o decisum invectivado até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pugna pelo provimento.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
De início, no que se refere à preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a vertente demanda, em que pese não constar no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil/CPC, há entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça/STJ que, em razão de interpretação analógica e extensiva ao inciso III, do art. 1.015, permitiu-se a apreciação da decisão que indefere ou defere a exceção de incompetência suscitada pela parte na 1.a Instância, no Agravo de Instrumento, in verbis:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por Documento: 79504603 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 01/02/2018 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido.
Assim, no que tange à incompetência absoluta da Justiça Estadual, recebo-o por mitigação ao rol do art. 1.015 do CPC.
Quanto às demais preliminares suscitadas pelo Banco Recorrente, quais sejam: ilegitimidade ativa e formação de litisconsórcio passivo necessário, estas se enquadram perfeitamente na exceção do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, razão porque recebo o recurso como Agravo de Instrumento.
Como é cediço, o artigo 995, parágrafo único, do mesmo Codex, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso ou antecipar os efeitos da tutela recursal, desde que da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários, repito: a probabilidade do direito e o periculum in mora (art. 300 do CPC).
Como registrado alhures, o Banco Recorrente pugna pela extinção dos autos originários sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil/CPC, sob o fundamento de ilegitimidade ou falta de interesse processual do autor, ora Agravado.
Sustenta que o polo ativo dos autos originários está incompleto, e que a cédula de crédito foi contratada por 02 (duas) pessoas: Darciro Bernardo Diehl e Leodocir Diehl.
Assevera que o não acolhimento da ilegitimidade ativa pode ensejar novo pedido de liquidação referente à mesma operação por parte do Sr. Leodocir Diehl. Ressalta que o Agravado é parte ilegítima para requerer a liquidação de sentença de forma isolada.
Todavia, não obstante às alegações lançadas pelo Banco Recorrente concernente à ilegitimidade ativa, tenho que, pelo menos em tese, razão não lhe assiste.
Com efeito, a legitimidade ativa do Recorrido está suficientemente comprovada nos autos, eis que consta no contrato objeto da lide a sua assinatura, com se vê do instrumento acostado ao ID. 30144416 – pág. 04/processo principal.
Não bastasse isto, inexistem elementos que demonstrem que a obrigação contratual assumida por Darciro Bernardo Diehl e Leodocir Diehl, ostente cunho solidário. Logo, pouco importa se a ação foi ajuizada pelo primeiro, ou pelo segundo; não plausível que um fique a mercê do outro para a judicialização de seu inconformismo.
No que se refere às preliminares de formação de litisconsórcio passivo necessário, bem como de incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a vertente demanda, de igual modo, ausente a verossimilhança das alegações em que se assentam os pedidos.
O Banco Recorrente defende a formação de litisconsórcio passivo necessário na hipótese, sob o argumento de que a decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça na Ação Civil Pública n.o 94.00.08514-1, condenou o Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e a União Federal de forma solidária.
Afirma que, em razão do ente Federal (União) ser parte vencida solidariamente naquele feito, deve ser reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o cumprimento manejado e, por consequência lógica, deve ser remetido à Justiça Federal.
Enfim, também alega que a necessidade do chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil, por si só, enseja o deslocamento obrigatório da competência para a Justiça Federal.
Todavia, em que pesem às alegações do Banco Agravante, não entrevejo justificativa plausível que albergue a pretensão de reconhecimento da Justiça Federal como órgão judiciário competente para processar e julgar a demanda, e tampouco inexiste fundamento para justificar o litisconsórcio passivo necessário e muito menos estampa situação de urgência.
Com efeito, o art. 275, caput, do Código Civil, dispõe que o credor tem direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, não estando aquele atrelado à obrigatoriedade de receber de todos os entes/órgãos condenados, bastando que escolha um ou alguns deles para receber o que de direito.
Portanto, à vista de todo o exposto, pelo menos em princípio, não há falar na formação de litisconsórcio passivo necessário, assim como em incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.
Ou seja, pelo menos nesta quadra de cognição preambular, os elementos colacionados ao caderno processual não se mostram suficientes para autorizar a concessão da medida pleiteada pelo Banco Recorrente, tendo em vista que não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito suscitado e tampouco o perigo de dano.
Frisa-se, por derradeiro, que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, mas é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pelo Recorrente.
Por essas razões, indefiro o efeito suspensivo/ativo.
Intime-se a parte Agravada para, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora